Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE FACA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o, DA LEI No 13.654/2018. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. O Supremo Tribunal Federal chancelou a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, revogado pela Lei 13.654/2018, conforme ARE 1.234.080 /DF e RE 1.258.265/DF, devendo ser aplicada a nova lei mais benéfica.
3. O emprego de arma branca no crime roubo, embora não mais constitua causa de aumento de pena, pode ser considerado na primeira fase da dosimetria, justificando o aumento da pena-base.
4. Não havendo requerimento expresso na denúncia, deve ser afastada a condenação a título de reparação dos danos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.